Tribunal: TJES
Processo: 5033002-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033002-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA SECCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5033002-62.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
LETICIA SECCO DE OLIVEIRA WENDLER

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 17332959).

PROJETO DE V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTRATOS DISTINTOS COM LAPSO TEMPORAL DE 06 (SEIS) MESES ENTRE ELES. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VÍNCULO VÁLIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, caput, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta a nulidade de seus contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo, alegando sucessivas renovações e desvirtuamento do vínculo, pleiteando, por consequência, o pagamento de FGTS com base no Tema 916 do STF.
3.
A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não houve sucessão contratual ilícita, havendo um hiato considerável entre os contratos firmados.
4.
O julgador primitivo agiu com acerto.
5.
A prova dos autos demonstra que a Recorrente manteve vínculo com o Estado de 17/02/2020 a 24/12/2021 e, posteriormente, apenas em 01/06/2022 a 23/12/2022. Verifica-se, portanto, um intervalo de 06 (seis) meses entre os contratos com o Estado, o que afasta a alegação de unicidade contratual ou renovação sucessiva ilícita.
7.
A tese fixada pelo STF no Tema 916 (RE 765.320) assegura o FGTS apenas aos contratos declarados nulos. A nulidade ocorre quando há violação à regra do concurso público através de sucessivas e reiteradas renovações que descaracterizam a temporariedade. No caso em tela, a existência de um hiato de mais de seis meses entre as contratações impede a configuração de continuidade delitiva ou unicidade contratual que pudesse ensejar a nulidade.
8.
Tratando-se de contratos distintos, intervalados e celebrados com base em legislação local autorizativa (Lei Complementar Estadual n.º809/2015), para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, prevalece a natureza jurídico-administrativa do vínculo. Sendo o contrato válido, não há que se falar em pagamento de verbas de natureza celetista, como o FGTS.
9.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)